Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730362-40.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELIO DE OLIVEIRA TAVARES D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 29918360 restou frustrada a intimação do Agravado HÉLIO DE OLIVEIRA TAVARES para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado HÉLIO DE OLIVEIRA TAVARES, apesar de citado, não efetuou o pagamento e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator